Tribunal: TJMT
Processo: 0001059-44.2009.8.11.0028
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001059-44.2009.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ISAEL DA COSTA - CPF: 904.706.051-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JACOB MIRANDA DE MOURA - CPF: 864.604.711-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA - SOBERANIA DA DECISÃO DO JÚRI - OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS - CONFORME O CONTEXTO PROBATÓRIO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

- O acatamento dos jurados a uma das teses expostas em plenário não enseja a anulação pretendida, principalmente na hipótese em que o conjunto fático-probatório produzido denota a ocorrência do crime, nos moldes revelados na exordial acusatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo, por Isael da Costa, contra a sentença derivada de decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Poconé/MT, em que foi condenado pela prática de Homicídio, tipificado no artigo 121,
caput
, do Código Penal, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto.

Em suas razões, Isael visa a cassação da decisão do Júri, alegando que a sentença é manifestamente contrária aos elementos probatórios (Id. 33779450).

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público pugna o desprovimento do pedido (Id. 33779453). De igual modo, a PGJ, manifestou-se em parecer, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id 36255963):

Sumário: Apelação criminal – Homicídio simples (art. 121, caput, do código penal) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida a absolvição do apelante, ao argumento de que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos – Inviabilidade – Veredicto que se baseia no contexto probatório, inclusive em prova produzida sob o crivo do contraditório – Não se pode anular a decisão do Tribunal do Júri, porque o Conselho de Sentença concordou com uma das teses apresentadas no decorrer da instrução criminal – Pelo desprovimento do recurso.

É o re
latório.

À d. revisão.

Cuiabá, 14 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020